Tribunal: TJSP
Processo: 1087317-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087317-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIO
FRANCISCO CARNEIRO JUNIOR, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087317-83.2018.8.26.0100 -Voto no 4279
2
VOTO No 4279
APELAÇÃO No 1087317-83.2018.8.26.0100
APELANTE: HELIO FRANCISCO CARNEIRO JUNIOR
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO. Alvará judicial. Compra e venda de imóvel.
Outorga de escritura. Indeferimento da inicial, sem que fosse
oportunizado ao autor prazo para emenda. Inobservância ao
artigo 321, caput, do CPC. Decreto de extinção sem julgamento
do mérito afastado. Recurso provido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 77/78, que nos autos da
ação de alvará judicial julgou extinto o feito, sem apreciação de mérito, nos termos dos
artigos 330, I e 485, I e IV, do CPC.
Apela o autor buscando a reforma do decisum e sustentando, em apertada síntese, que
os proprietários registrais do bem faleceram e a cadeia de cessões se encontra
devidamente comprovada, de forma que se faz perfeitamente possível a expedição do
alvará. Subsidiariamente, argumenta que era o caso de o magistrado a quo lhe ter
intimado, na forma do art. 321, para que emendasse a petição inicial, adequando-a ao
procedimento correto.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso merece provimento.
A demanda tem por objeto a expedição de alvará apto à lavratura da escritura do imóvel
melhor identificado às fls. 32/37, em favor do autor, cuja propriedade se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087317-83.2018.8.26.0100 -Voto no 4279
3
registrada em nome de Waldemar Samor e sua esposa Maria Irene Nora Samor.
Waldemar Samor e sua esposa comprometeram-se a vender o imóvel a Robson Mas
Lopes e sua esposa Eliana Radichi Mas Lopes, conforme compromisso de compra e
venda às fls.20/23. Esses, por sua vez, cederam os direitos sobre o imóvel a Cristiano
Benatto e sua mulher Marcia Maria dos Santos (fls. 24/27) que, em seguida, igualmente
cederam os direitos recebidos ao autor (fls. 28/31).
O magistrado a quo entendeu que “essa transferência imobiliária originada de longa
cadeia de transmissão não se resolve por simples alvará, procedimento especial dotado
de restrita amplitude de cognição, a elidir o interesse de agir que se invoca” e
extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Ocorre que, conquanto a via eleita de fato não se mostre adequada ao fim que se almeja,
haja vista as inúmeras cessões efetuadas e a falta de prova de quitação do imóvel, não
era caso de indeferimento liminar na inicial, sem que fosse oportunizado ao autor a sua
emenda, conforme determina o art. 321, do CPC, a fim de que ele pudesse adequá-la ao
procedimento cabível.
Sendo assim, de rigor o afastamento do indeferimento da inicial e a subsequente
extinção do processo, devendo o magistrado “a quo” determinar a emenda que entender
cabível, decidindo após, como de direito.
III DECISÃO
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, e
determino o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087317-83.2018.8.26.0100 -Voto no 4279
4
e/ou constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator